Tribunal: TJDFT
Processo: 0746537-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LOCALIZAÇÕES DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos.

2. Constatando que os eventos criminosos ocorreram em localidades distantes entre si, inviável o reconhecimento do crime continuado, na forma do art. 71, do CP.
3. Agravo conhecido e improvido.